Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-15.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGADO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS E DO MPDFT PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente seguradora e estipulante ao pagamento de indenização securitária às autoras, mas afastando o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a legitimidade da recusa ao pagamento da indenização securitária com fundamento no cancelamento automático do contrato por falta de pagamento do prêmio; (ii) a possibilidade de compensação do valor da indenização securitária com os prêmios não pagos; (iii) os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis, bem como o termo inicial destes; e (iv) o cabimento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequados, portanto, os pedidos de acolhimento de preliminares, prejudicial e afastamento da responsabilidade solidária do estipulante, não acolhidos na sentença.
4. Segundo inteligência da Súmula 616 do STJ: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.
5. Eventuais cláusulas contratuais que estipulem a constituição em mora de pleno direito e o cancelamento do contrato ou a perda do direito à indenização pelo consumidor são consideradas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC. Precedente.
6. É incabível a compensação da indenização securitária devida aos beneficiários com os prêmios não pagos pelo estipulante, pois tais prestações possuem credores e devedores distintos.
7. A previsão contratual dos índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis, bem como a existência de termo certo para o pagamento da indenização securitária, justifica o não acolhimento dos pedidos de atualização da dívida pela Taxa Selic e de incidência dos juros somente a partir da citação.
8. A recusa indevida ao pagamento da indenização securitária, apta a potencializar, de modo injustificado e desproporcional, o transtorno psicológico e o desamparo financeiro das autoras, que já suportavam demasiado sofrimento pela morte do ente querido e provedor do lar, enseja reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recursos das autoras e do MPDFT conhecidos e providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X. CC, art. 12; art. 368; art. 389, p.u.; art. 397; art. 406; art. 763; art. 927, caput; art. 944. CDC, art. 2o, caput; art. 3o, caput; art. 51, IV. Lei 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 616. STJ, AgRg no AREsp 292.544/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23/4/2013. STJ, AgInt no REsp 2.112.291/MG, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 10/4/2024. STJ, AgRg no REsp 1249447/CE, Rel. Marco Buzzi, 4a Turma, p. 23/4/2015. TJDFT, APC 0707343-17.2022.8.07.0017, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 4/4/2025.